Tribunal: TJDFT
Processo: 0727976-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727976-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) Wellison Smithe Alves Agravado(s) Instituto AOCP Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellison Smithe Alves contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Instituto AOCP (processo n. 0710117-53.2022.8.07.0006), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pelo autor, com os seguintes fundamentos: Concedo os benefícios da justiça gratuita ao autor. Anote-se. Levante-se anotação de liminar. Cuida-se de ação proposta por WELLISON SMITHE ALVES em desfavor do INSTITUTO AOCP. Em apertada síntese, o autor alega ter realizado concurso de seleção Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás e que existem erros materiais em três questões. Em emenda, esclareceu que uma delas foi anulada. Liminarmente, requer “a antecipação de tutela, para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso, concedendo ao requerente o direito de prosseguir no certame”. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso, (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. A liminar merece ser indeferida. Fundamento. O pleito antecipatório por si abarca uma condição demasiadamente ampla para ser deferido de plano. Isto porque é possível que exista uma série de condições ainda fora do escrutínio judicial que pode, de alguma forma, afetar o direito que julga ter o autor – é dizer, não se trata de mero cálculo aritmético para a inclusão do candidato em segunda etapa, mas de novo computo a ser realizado pela banca e reanálise da performance de todos os candidatos. Salienta-se ainda que a atuação do Judiciário em certames públicos é suplementar – ex vi RE no 632.853/CE. Isto é, não foi juntada prova isenta de dúvidas acerca do alegado erro. Ademais, haverá certamente impacto sobre a classificação dos demais candidatos que sequer são parte no presente processo e não podem exercer a defesa. Nesse sentido, cito os precedentes. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. AJUSTE PROPORCIONAL DO SISTEMA DE PONTUAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. [...] O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. O edital é lei entre as partes e vincula tanto a entidade promotora do concurso público quanto os candidatos ao cargo público. (Acórdão 1439400, 07002968620228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO: ALTERAÇÃO DE GABARITO/ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO DE JUIZADO FAZENDÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, com o objetivo de obter a declaração de nulidade e a alteração dos gabaritos de questões objetivas do concurso para o cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com a atribuição da pontuação respectiva em seu favor. 2. Na via do agravo, o agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que, em síntese, o Distrito Federal seja compelido a incluí-lo na lista classificatória do resultado preliminar da prova discursiva, caso no momento da sua correção seja considerado aprovado e, por conseguinte, permitir a sua participação do nas demais fases do certame; seja declarado o direito de ter sua pontuação majorada em decorrência da alteração de gabarito de questão; bem como seja reservada a sua vaga para nomeação e posse em caso de êxito nas demais etapas do concurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. 3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 33357886). 4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos: "[...] Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, não há, em sede de cognição sumária, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo, consistente na eliminação da parte agravante do concurso público. Na espécie, o agravante pretende a anulação de 4 questões, alegando ter havido cobrança fora do Edital e dubiedade de interpretação, e a alteração do gabarito de 2 questões, que apresentariam "erro grosseiro" na resposta dada pela Banca. Acerca da pretensão de anulação de questão, restou assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, que "[...] Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. [...]" (RE 632853). Destaca-se que, no caso em tela, o agravante não anexou aos autos o recurso administrativo que teria interposto contra as questões ora impugnadas judicialmente, nem a resposta da banca examinadora, de modo que resta dificultado o reconhecimento das nulidades apontadas, em sede de cognição superficial. Assim, apesar das alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. No caso, não resta manifesta uma ilegalidade da Banca Examinadora, de sorte a justificar a intervenção judicial a fim de impor a correção da prova discursiva e o prosseguimento nas etapas seguintes do concurso. Outrossim, ainda que fosse reconhecida eventual nulidade das questões ora impugnadas, não se mostra viável a simples atribuição de pontuação à demandante, para o efeito de se verificar a sua aptidão ou não para prosseguimento no certame. Far-se-ia necessária a realização de novo cálculo pela Banca Examinadora, a fim de que fosse obtida a nova nota da agravante e a sua nova classificação. Afinal, a concessão da tutela jurisdicional tem o condão de impactar em toda a lista de classificação do concurso público. Tais fatores, a par de comprometerem, a princípio, a probabilidade do direito da agravante, exigem a maior cautela do julgador, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Colhe-se precedente da Turma em caso análogo: Acórdão 1397338, 07014604320218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.". (grifou-se). 5. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo. 6. Destaca-se, por fim, que a competência da Turma Recursal para julgamento do presente agravo decorre do fato de que a decisão combatida na via do recurso foi proferida por juízo de Juizado Especial Fazendário do DF. Nada obstante, não há óbice a eventual reconhecimento de incompetência pelo Juizado de origem, na linha dos precedentes das Câmaras Cíveis do e. TJDFT, a exemplo dos acórdãos 1422231 e 1414192. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1432942, 07002329620228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, INDEFIRO o liminar. (...) Em razões recursais (Id 38564450), o agravante relata a pretensão de anulação de duas questões, com o que será possível atingir a pontuação mínima exigida no certame. Assevera ter escolhido a localidade do 16° Trindade Goiás, na qual sobram vagas para correção da prova discursiva, tendo em vista que foram classificados 76 candidatos para a para esta fase, sendo que o edital possibilita a correção para 126 candidatos do sexo masculino. Frisa haver um desfalque de cinquenta vagas para correção de redação, de modo a sustentar a existência de vaga para a classificação do autor na lista de redações a serem corrigidas, sem qualquer prejuízo para os outros candidatos. Brada presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo com as seguintes razões: Consoante permissivo do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso, sob o risco de irreversibilidade da medida, podendo implicar em sérios prejuízos ao agravante. Em demonstração dos requisitos necessários para concessão de tal efeito, encontra-se presente o fumus boni iuris, porquanto o direito é provável do ponto de vista jurídico, tendo em vista que a nulidade das questões pleiteadas gera ao autor o direito de ser avaliado nas demais fases do concurso, uma vez que é a pontuação necessária para que ele seja classificado na primeira parte. A probabilidade fática, por sua vez, restou demonstrada com os embasamentos doutrinários que servem para demonstrar os erros de correções das questões aos autos que evidenciam a necessidade de anular as questões com erro material. Já o periculum in mora se apresenta no caso de não ser concedido o pretenso efeito suspensivo, uma vez que o agravante não poderá ser avaliado nas próximas etapas com os demais classificados. A não concessão da liminar ocasionará prejuízo e atraso considerável para o agravante. Desta forma, demonstrada a probabilidade do direito e o perigo na demora, imprescindível a concessão do efeito suspensivo ora pretendido, para determinar a suspensão dos efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso. Ao final, formula os seguintes pedidos recursais: Pelo exposto, requer que seja o presente recurso conhecido e provido a fim de se: a. atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como conceder a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso; b. ao final, a procedência do presente recurso, de modo a reformar as decisões agravadas e suspender os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do concurso, concedendo ao requerente o direito de prosseguir no certame. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao autor/agravante na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, o Secretário de Estado da Administração de Goiás — SEAD, tornou pública a abertura de concurso público para o provimento de vagas para os cargos Soldado de 2° Classe QPPM (Combatente) e QPM (Músico). O Edital n. 2/2022, disciplinou a realização do certame (Id 133182703 do processo de referência). Compulsando os autos de referência, o recorrente demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo de Soldado Combatente (Id 133182699 do processo de referência) e ajuizou ação anulatória de ato administrativo visando impugnar critério de correção adotado pela banca examinadora agravada no âmbito do referido concurso público. Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na instância de origem, o agravante, em razões recursais, alega, em suma, a possibilidade de concessão da liminar pretendida, tendo em vista a inexistência de prejuízo para os demais candidatos com a permanência do autor nas demais etapas do concurso. À luz de uma cognição sumária, tenho que não lhe assiste razão. Antes de perquirir acerca da existência de prejuízos ou não para os demais candidatos do certame pela ocasião de eventual deferimento da liminar, é impositivo vislumbrar a existência de erros grosseiros/teratológicos nas correções das questões objetivas hostilizadas, situação excepcional que permitiria, em tese, o controle judicial da legalidade do ato administrativo em voga. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir-se no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral: Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Ocorre que, conforme consignado na decisão agravada, “não foi juntada prova isenta de dúvidas acerca do alegado erro”. E o agravante nada devolve no recurso acerca da existência de elementos contundentes que permitam concluir de forma diversa. Consoante salientado, as questões discutidas devem padecer de erro material grosseiro, sobressaindo descabido afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado, mormente à míngua de qualquer inconformismo agitado no recurso nesse sentido. A propósito, em exame dos autos de referência, sequer verifico a juntada do caderno de questões da prova objetiva, dos gabaritos preliminares e definitivos ou mesmo da justificativa para o indeferimento de eventual recurso administrativo interposto pelo agravante, do qual se quer se tem notícias. Bem se vê que a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a estabelecer a resposta correta para as questões de modo diverso dos defendidos pelo autor/agravante. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. Decerto, como já observado, não há cogitar de intervenção judicial nos critérios de correção das questões para adoção liminar de entendimentos diversos por meio de interpretação do conteúdo cobrado no certame, notadamente se não demonstrada patente ilegalidade ou teratologia no gabarito definitivo divulgado pela banca examinadora agravada. Nesse sentido, destaco julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. IMPUGNAÇÃO. ALTERAÇÃO GABARITO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. TEMA 485/STF. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. 1. A elaboração de questões em prova de concurso público é matéria coberta pelo princípio da discricionariedade dos atos administrativos, enquanto a sua revisão, pelo Poder Judiciário, limita-se tão-somente à compatibilidade das questões ao conteúdo programático divulgado no edital do certame (Tema 485/STF). 1.1. Não compete ao magistrado aprofundar-se no estudo intrínseco das questões de prova de concurso. 2. Não se admite o controle jurisdicional que consista em interpretação de conteúdo das respostas atribuídas às questões de concurso, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo, em inadmissível subversão aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia. 3. Inexistindo comprovação de ilegalidade no edital do concurso público, mas apenas impugnação de determinada questão da prova objetiva, não há como se admitir o controle jurisdicional do conteúdo. 4. Julgado o agravo de instrumento, a decisão denegatória da tutela recursal é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado, em caráter definitivo, tornando prejudicado exame do agravo interno. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1422417, 07002912120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INCABÍVEL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO STF. REPERCUSSÃO GERAL 632853/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas". (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). 2. Questões relativas ao mérito administrativo, como é o caso dos critérios adotados por banca examinadora de concurso para a correção de questões e atribuição de pontuação, não podem ser reapreciadas pelo Judiciário, ao qual cabe apenas examinar aspectos relativos à legalidade. 3. No caso dos autos, o autor não pretende questionar a compatibilidade da questão com o edital do certame, mas sim o mérito da própria correção do item, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela. 3.1. Ante a ausência de comprovação de ilegalidade patente no certame que justifique a anulação das questões com a atribuição de pontuação à recorrente, impositiva a reforma da decisão vergastada. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1412131, 07420388220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Assim, a controvérsia estabelecida deverá ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. É certo que a participação em concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos; e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Entendo que o risco de dano imediato ou irreversível alegado pelo agravante, na hipótese em apreço, não se mostra presente, pois a alegação de que está impossibilitado de prosseguimento nas fases seguintes do certame não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência, especialmente tendo em vista que o objetivo almejado pelo recorrente poderá ser plenamente alcançado em outra oportunidade, na hipótese de procedência da ação, com a confirmação de suas alegações. Como o agravante foi reprovado na prova objetiva pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses no caso de imediata modificação do gabarito. As condições para a concessão da tutela de urgência estão imbricadas, são cumulativas, e devem ser concretamente demonstradas. Não evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito vindicado, nem a comprovada situação de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo irreversível, a decisão que indeferiu a antecipação da tutela no processo de referência deve ser mantida até cognição exauriente no julgamento da lide. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) Dessa forma, não restou verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora